Tribunal: TJDFT
Processo: 0703059-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0703059-37.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO DE LIMA OLIVEIRA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO DECISÃO SOBRESTAMENTO DO PROCESSO Em 11/06/2024, foi publicado acórdão proferido nos Recursos Especiais n. 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP, de relatoria do Exmo. Ministro João Otávio de Noronha, em que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo no 1.264: “Tema 1.264. Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.” Assim, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.264 pelo C. STJ, em observância à decisão daquele Tribunal Superior. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator